Tribunal: TJMT
Processo: 1023094-45.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023094-45.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[GUSTAVO CUNHA PRAZERES - CPF: 815.254.195-87 (ADVOGADO), RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA - CNPJ: 30.090.575/0001-03 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – FAZENDA PÚBLICA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PREVISTA NO DECRETO Nº 20.910/32 – DESPACHO SANEADOR – RECONHECIMENTO PARCIAL DA PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – DATA DO PAGAMENTO A MENOR – DECISÃO REFORMADA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS À MONITÓRIA – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Segundo a prescrição do art. 202 do Código Civil, o ato que reconhece a existência de dívida interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando este a fluir. Considerando a data do pagamento a menor e a data do protocolo da Ação Monitória, não se configura a ocorrência da prescrição quinquenal.

A argumentação apresentada nos Embargos à Monitória não configura impugnação genérica, visto que especificamente apontou as razões pela improcedência da Ação Monitória.

Agravo parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Monitória nº 1024536-88.2019.8.11.0041, que afastou as preliminares suscitadas, reconheceu parcialmente a prescrição dos créditos e delimitou a matéria fática-probatória da instrução processual.

Em síntese, narra o Agravante que propôs Ação Monitória com objetivo de receber do Agravado as diferenças de pagamento associadas ao Contrato Administrativo nº 112/2012/00/00-SEPTU.

Aponta que em Embargos à Ação Monitória, o Agravado alegou a prescrição parcial da pretensão, sustentando que as parcelas cujo vencimento ocorrera até 07/06/2014 não poderia mais ser objeto de cobrança pois ultrapassado o prazo quinquenal, o que foi refutado pela Agravante em Réplica.

Assevera que não obstante os argumentos esposados pela Agravante, sobreveio decisão que equivocadamente acolheu a prejudicial de mérito, reconhecendo a prescrição parcial da pretensão de cobrança, além de julgar improcedente a preliminar de impugnação genérica e fixar como ponto controvertido a culpa pelo atraso do pagamento das parcelas.

Sustenta o desacerto da decisão quanto ao reconhecimento da prescrição parcial do crédito perseguido, relativamente às cobranças dos encargos moratórios oriundos das parcelas vencidas antes de 07/06/2014, ao argumento de que o Juízo
a quo
, equivocadamente, tomou por marco inaugural de contagem do prazo prescricional a data de vencimento original de cada uma das parcelas devidas.

Aduz que o Decreto nº 20.910/32, ao assentar as bases do regime prescricional das pretensões direcionadas contra a Fazenda Pública, determina que independentemente da natureza do débito, o prazo para reclamar-lhe a satisfação será de 5 anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram e que o art. 189 do Código Civil, enuncia que a prescrição começa a ser computada a partir do momento em que resta violado o direito.

Escorado em tal premissa, defende que
“somente se poderá considerar como marco inicial para a contagem do prazo de prescrição a data de vencimento de cada uma das prestações quando se estiver diante de hipótese de inadimplemento absoluto. Em relação a estas, em que o objeto da cobrança é a integralidade da parcela devida, a inércia prolongada por mais de 5 (cinco) anos justificará a perda da prerrogativa de perseguir o direito de crédito em prejuízo. ”
, e que no caso concreto, não houve cobrança de nenhuma parcela integralmente inadimplida cujo vencimento ocorrera há 5 anos ou mais da data da propositura da demanda.

Quanto aos demais valores cobrados, afirma se tratar de diferenças devidas em razão da intempestividade do pagamento, que nos termos do art. 2º do Decreto 20.910/32, caracterizam-se como direito autônomo, submetendo-se a prazo prescricional próprio, também de 5 anos, a partir do pagamento a menor.

Além disso, argumenta que o art. 202 do Código Civil define a interrupção e reinício da contagem do prazo prescricional quando da efetivação do pagamento, ainda que a menor, pelo devedor, por se tratar de ato que importa em reconhecimento do direito de crédito.

Nesse sentido, destaca que ainda que a contagem do prazo tivesse início desde a prestação de serviços, a efetivação do pagamento a menor haveria de lhe interromper, nos termos dos arts. 8º e 9º do Decreto nº 20.910/32, concluindo, assim, que o prazo prescricional não foi ultrapassado em relação a qualquer das dívidas perseguidas.

Noutro tópico, aponta o equívoco da decisão em relação ao não acolhimento da preliminar de rejeição preliminar dos Embargos à Monitória, por inobservância da obrigação legal de, ao impugnar a pretensão monitória, declinar o valor que reputa devido, com apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, nos termos do art. 702, §2º, do CPC.

Requer, ao final, antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender os efeitos do reconhecimento da prescrição parcial do débito, a fim de garantir que todo e qualquer ato instrutório encetado pelo 1º Grau abranja a integralidade da dívida.

Recebido o recurso, foi deferido o efeito suspensivo pleiteado (Id 114712464).

As contrarrazões foram apresentadas (id. 121971460), sustentando o Agravado, em síntese, os seguintes argumentos:
i)
preliminarmente, o não cabimento do agravo de instrumento contra a alegação de inviabilidade de processamento dos embargos monitórios por descumprimento dos requisitos do art. 702, § 3º, do CPC;
ii)
no mérito, a ocorrência da prescrição de todos os valores cobrados, contados a partir do vencimento do prazo para pagamento das medições, ou seja, 30 dias após o protocolo do boletim de medição junto à Secretaria de Estado de Infraestrutura, conforme estabelecem as Cláusulas 4.3.1 e 4.3.2 do Contrato; e
iii)
que não há falar em impugnação genérica, visto que não haveria como o Agravado apresentar o valor que entende devido, uma vez que defende que nada mais deve à Agravante.

A Douta representante do Ministério Público Estadual deixou de apresentar manifestação por não vislumbrar hipótese de interesse público (Id 124340190).

É o relatório

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Monitória nº 1024536-88.2019.8.11.0041, que afastou as preliminares suscitadas, reconheceu parcialmente a prescrição dos créditos e delimitou a matéria fática-probatória da instrução processual.

A Ação Monitória foi proposta com o objetivo de receber do Agravado as diferenças de pagamento associadas ao Contrato Administrativo nº 112/2012/00/00-SEPTU.

Após a apresentação de Embargos Monitórios pelo Agravado e Réplica do Agravante, foi proferida a decisão agravada, nos seguintes termos:

“I – Com fundamento no art. 357 do CPC passo ao saneamento e organização do processo.

- Inadequação da via eleita:

A discussão sobre a incidência de juros moratórios e correção monetária se relaciona com o mérito do presente embargo e, frente a isso, não exerce influência sobre o cabimento ou não da monitória. Assim, sendo a inicial instruída com prova escrita sem eficácia de título executivo, resta possível o uso da monitória, conforme prevê o art. 700 do CPC.

- Impugnação genérica:

Consta do embargo à monitória as seguintes teses: [i] inadequação da via eleita, considerando que a monitória não é o instrumento adequado para a tutela do direito; [ii] prescrição, no que se refere as medições realizadas no quinquênio anterior ao ajuizamento da monitória; [iii] quitação sem ressalva, inexistência de direito à atualização monetária e impugnação ao valor cobrado [id. 45338977].

É certo, portanto, que não se trata de impugnação genérica e, como consequência, improcedente a pretensão do embargado.

- Prescrição:

No julgamento do Recurso Especial n. 1.251.993/PR, de relatoria do Min. Mauro Campbell Marques, sob o rito do artigo 543-C do CPC/1973, restou estabelecido que deve ser aplicado o prazo prescricional quinquenal, previsto no Decreto 20.910/32, nas demandas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido no Código Civil de 2002.

Esclarecido esse ponto, constato a pretensão para recebimento de medições vencidas entre os anos de 2013 e 2016, conforme se evola do documento n. 3 [id. 20748397].

Em relação a essas medições, constato a prescrição das seguintes:

NÚMERO DA MEDIÇÃO

VALOR

VENCIMENTO

2

R$ 454.227,82

3.7.2013

3

R$ 833,147,04

4.8.2013

4

R$ 1.171.984,35

8.9.2013

5

R$ 1.339,197,16

2.10.2013

6

R$ 2.116.470,53

10.11.2013

7

R$ 1.172.512,99

6.12.2013

8

R$ 1.041.466,00

1.1.2014

9

R$ 301.343,7

28.2.2014

9

R$ 48.193,66

28.2.2014

10

R$ 243.810,64

5.3.2014

10

R$ 37.522,46

5.3.2014

11

R$ 257.173,00

8.4.2014

11

R$ 58.865,12

8.4.2014

12

R$ 157,555,03

1.5.2014

12

R$ 34.385,32

1.5.2014

13

R$ 26.301,70

1.6.2014

13

R$ 6.165,11

1.6.2014

Em relação a contagem do prazo prescricional prevalece a regra de que exclui-se o dia de começo e inclui-se o dia do vencimento, conforme prevê o artigo 132 do Código Civil:

Art. 132. Salvo disposição legal ou convencional em contrário, computam-se os prazos, excluído o dia do começo, e incluído o do vencimento.

Considerando que o protocolo da inicial se deu em 7.6.2019 torna-se evidente a ocorrência do transcurso do prazo prescricional, conforme demonstrado na tabela antecedente.

- Delimitação da questão de fato e produção probatória:

Delimito a questão de fato sobre a qual recairá a atividade probatória na avaliação sobre: [i] culpa pelo atraso no pagamento das parcelas.

A produção probatória é unicamente documental, consistente na análise de todos os processos de pagamento solicitados pelo embargado, no que se refere a pretensão para recebimento dos valores delineados na inicial. Com essa análise será possível avaliar a culpa pelo atraso no pagamento das parcelas.

- Decisão:

Posto isso:

[i] afasto as teses de inadequação da via eleita e impugnação genérica;

[ii] acolho parcialmente a prescrição, conforme tabela antecedente;

[iii] fixo como ponto controvertido a culpa pelo atraso do pagamento das parcelas;

[iv] intime o embargante para, em 30 dias, apresentar cópia integral de todos os processos de pagamento solicitados pelo embargado, no que se refere a pretensão para recebimento dos valores delineados na inicial.

II – Int.
”

Preliminarmente, o Agravado sustenta, em suas contrarrazões, o não cabimento do Agravo de Instrumento contra a alegação de inviabilidade de processamento dos embargos monitórios por descumprimento dos requisitos do art. 702, § 3º, do CPC, ao argumento de que tal hipótese não consta no rol do art. 1.015 do CPC.

Acerca da interpretação do rol do art. 1.015 do CPC, o STJ firmou o Tema nº 988, assentando que:
“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. ”
.

Nesse sentido, por ocasião da análise da tutela liminar recursal, consignei a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, na medida em que a decisão agravada excluiu a produção probatória acerca das medições não prescritas, o que pode resultar em prejuízo ao andamento processual, impossibilitando melhor análise de mérito futura.

Deste modo, afasto a preliminar de não cabimento do presente agravo de instrumento, uma vez que demonstrada a urgência necessária à interposição recursal.

No mérito, a Agravante aponta o equívoco da decisão em relação ao termo inicial para contagem do cômputo prescricional, afirmando que ao contrário do consignado pelo Juízo
a quo
, que tomou como marco inicial a data de vencimento original de cada uma das parcelas devidas, o correto deveria ter sido adotar como termo inicial a data do pagamento a menor, aduzindo que o marco inicial apenas poderia ser a data de vencimento em caso de inadimplemento absoluto, uma vez que o pagamento a menor interrompe o prazo prescricional.

Pois bem, acerca da prescrição aplicável às ações de responsabilidade contra a Fazenda Pública, a Primeira Seção do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.251.993/PR, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC, assentou a orientação de que o prazo prescricional nas demandas contra a Fazenda Pública é quinquenal, conforme previsto no art. 1º do Decreto 20.910/1932, em detrimento ao prazo trienal previsto no Código Civil de 2002.

Assim, o cerne da questão é a definição do termo inicial para contagem do cômputo prescricional. Nesse sentido, vale transcrever os dispositivos normativos que tratam da matéria:

Decreto nº 20.910/32:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Art. 8º A prescrição somente poderá ser interrompida uma vez.

Art. 9º A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.

Código Civil:

Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

II - por protesto, nas condições do inciso antecedente;

III - por protesto cambial;

IV - pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores;

V - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.

Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper.

No caso dos autos, a Agravante ajuizou Ação Monitória em
07/06/2019
, objetivando a cobrança do montante de R$ 3.559.390,18, referente a parcelas em aberto e diferenças oriundas da mora na quitação das faturas relativas ao Contrato Administrativo nº 112/2012/00/00-SETPU, firmado com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (à época identificada como Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana), para a execução de serviços de pavimentação na Rodovia MT-020, no trecho Paranatinga – Canarana.

Asseverou que a Cláusula 4.3 do Contrato estipula prazo máximo de 30 dias contados da data de protocolo do boletim de medição junto ao órgão administrativo, para derradeiro cumprimento da obrigação pecuniária, em consonância com o art. 40, XIV, “a”, da Lei nº 8.066/93, que determina a fixação, em todo e qualquer Contrato Administrativo, de
“prazo de pagamento não superior a trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela”
.

Com fundamento em tais premissas, sustentou que o Agravado possui débito de R$ 1.656.279,99 correspondente a parcelas integralmente inadimplidas e R$ 1.903.110,19 correspondente a encargos moratórios.

Compulsando o Instrumento Contratual anexado à inicial, assim prescreve a Cláusula 4.3:

“4.3. PAGAMENTO:

O pagamento das medições será efetuado pela Coordenadoria Financeira da Secretaria Executiva do Núcleo Trânsito, Transporte e Cidades, através de medições mensais com base no cumprimento das etapas previstas no cronograma físico – financeiro apresentado pela CONTRATADA, acompanhadas da Nota Fiscal emitidas em nome da SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA, devidamente atestadas pela Fiscalização da SETPU.

4.3.1)
Será observado o prazo de 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela.

4.3.2)
Considera-se como data final do período de adimplemento de cada parcela, a data em que a medição é protocolada na SETPU
.

4.3.3)
Se por motivo não imputável à CONTRATADA o pagamento da medição dos serviços de cada período ocorrer após o 30º (Trigésimo) dia de sua realização, incidirá sobre o valor da mesma atualização financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do período de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento
.

4.3.4) O pagamento das faturas, fica condicionado a apresentação pela CONTRATADA dos seguintes documentos:

a) Certidão de Registro de Contrato dos Serviços ou Obra no CREA;

b) Matrícula/Cadastro da Obra de Construção Civil no INSS;

c) Prova de Recolhimento de FGTS, relativo a todos os empregados da CONTRATADA, correspondente ao mês da última competência vencida;

d) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da CONTRATADA, através de certidões expedidas pelos órgãos competentes, que estejam dentro do prazo de validade expresso na própria certidão, composta de:

d.1) Certidão de Quitação de Tributos Federais, neles abrangidas as Contribuições Sociais, administrados pela Secretaria da Receita Federal;

d.2) Certidão quanto a Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria da Fazenda Nacional – Ministério da Fazenda;

d.3) CND – Certidão Negativa de Débito Fiscal, expedida pela Agência Fazendária da Secretaria de Estado de Fazenda, do respectivo domicílio tributário, e a Certidão Negativa de Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, sendo obrigatório, também para empresas sediadas em outros Estados da Federação/

d.4) Certidão expedida pela Prefeitura Municipal;

e) CRF) Certificado de Regularidade de FGTS;

f) CND – Certidão Negativa de Débito do INSS, relativo à CONTRATADA;

g) Será retido na última medição o valor correspondente a 2,5% (dois e meio por cento) do valor global da obra, limitado a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) que será depositado em conta específica do órgão responsável pelo pagamento. O valor nominal retido será liberado à CONTRATADA mediante a apresentação da CND da obra em referência.

g.1) A CONTRATADA terá um prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias consecutivos contados à partir da liquidação da Medição Final, para apresentação desta CND.

g.2) Pelo não cumprimento do prazo especificado no item “g.1”, serão aplicadas penalidades legais.

4.3.5) A CONTRATANTE reterá para esta obra/serviço o(s) percentual(ais) de:

11% (onze por cento) sobre 15% (quinze por cento) – Terraplanagem;

11% (onze por cento) sobre 10% (quinze por cento) – Pavimentação;

11% (onze por cento) sobre 50% (quinze por cento) – Drenagem;

11% (onze por cento) sobre 35% (quinze por cento) – Outros Serviços, de cada valor acima discriminado, que compõem o valor bruto da Nota Fiscal ou Fatura de Prestação de Serviço e recolherá a importância retida até o dia 02 (dois) do mês subsequente ao da emissão da respectiva Nota Fiscal ou Fatura, em nome da CONTRATADA e em favor do Instituto Nacional da Seguridade Social – INSS;

4.3.6) Todas as deduções legais permitidas, deverão ser devidamente comprovadas e estar consignada na Nota Fiscal, Fatura ou Recibo de forma discriminada.

4.3.7) O pagamento da última fatura não será considerado como aceitação definitiva do serviço ou obra e não isentará a CONTRATADA das responsabilidades contratuais quaisquer que sejam. ”

Logo, constata-se que o Agravado seria considerado em mora caso não realizasse o pagamento até o trigésimo dia da data em que a medição de cada período fosse protocolada na SETPU.

Analisando o memorial de cálculo apresentado pelo Agravante em sua inicial, nota-se que foi adotada como data de vencimento o trigésimo dia após a apresentação da fatura de cada ciclo mensal da prestação de serviço (Id 20748397 dos autos de origem).

O Agravado, por sua vez, por ocasião de seus Embargos Monitórios, assevera que
“estão prescritas todos os valores cobrados na presente ação
referentes às medições realizadas
05 (cinco) anos antes do ajuizamento da presente ação, ou seja, até 07.06.2014, haja vista que a presente ação foi ajuizada em 07.06.2019 – ID 20747951. ”
.

Assim, defende a prescrição das medições nº 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 de reajuste, 10, 10 de reajuste, 11, 11 de reajuste, 12 e 13, ao argumento de que a data de protocolo da nota fiscal foi anterior a 07/06/2014 (Id 45338977 – p. 7, dos autos de origem).

Portanto, resta claro que enquanto o Agravante tomou como termo inicial para contagem do prazo prescricional o trigésimo dia após a apresentação da fatura de cada ciclo mensal da prestação de serviço, o Agravado se valeu da data de protocolo da Nota Fiscal.

Deste modo, considerando que o Contrato previa expressamente o prazo de 30 (trinta) dias paga pagamento, a partir da apresentação da fatura de cada ciclo mensal – o que foi utilizado como data de vencimento na planilha de cálculo do Agravante –, certo que uma vez não quitado o débito até esta data, restaria configurada a mora do Agravado, passando a incidir os encargos previstos desde
a data final do período de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento, nos termos da Cláusula 4.3.3.

Assim, tendo a decisão agravada considerado a prescrição apenas das medições com data de vencimento (assim entendido o trigésimo dia a partir da apresentação da fatura de cada ciclo mensal) anteriores a 07/06/2014, visto que o protocolo da Ação Monitória se deu em 07/06/2019, está correta quanto ao termo inicial adotado.

Entretanto, argumenta o Agravante que o pagamento a menor configuraria reconhecimento do débito, interrompendo a contagem do prazo prescricional, nos termos dos artigos 8º e 9º do Decreto nº 20.910/32 e do artigo 202, VI e parágrafo único, do Código Civil.

De fato, o reconhecimento do direito pelo devedor, por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, interrompe a prescrição, que recomeça a correr da data do ato que a interrompeu. Nesse sentido, válido colacionar acórdão deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – MÉRITO – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DE MODO SINGELO – INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA – DÍVIDA DE VALOR – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MANUTENAÇÃO – RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Segundo entendimento dominante do STJ, o ato administrativo que reconhece a existência de dívida interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando este a fluir apenas a partir do último ato do processo que causou a interrupção
(AgRg no AREsp 290.162/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 22/08/2014).

A jurisprudência pacificou o entendimento de ser cabível o ajuizamento de ação monitória contra a Fazenda Pública, consoante a Súmula 339 do Superior Tribunal de Justiça. Esse instrumento constitui-se de um procedimento especial de jurisdição voluntária, cuja finalidade é possibilitar ao credor a execução forçada e à concretização do direito vindicado, mediante utilização de prova escrita não dotada de eficácia de título executivo, de modo a dispensar a liquidez, certeza e exigibilidade do título.

Em se tratando de dívida expressamente reconhecida pela Administração Pública mediante emissão de certidões de crédito de natureza salarial, conforme autorizado pela Lei nº. 7.221/1999 e autorizações legislativas, bem como constatada a realização do seu pagamento parcelado, sem a comprovação de que sobre essas parcelas incidiu a devida atualização monetária, necessária a incidência do mecanismo de preservação do valor da moeda. Precedentes.

Tratando-se de condenação da Fazenda Estadual em favor de servidor público, consoante novel entendimento do STJ, proferido nos autos do REsp 1.495.146/MG, submetido ao regime de representativo de controvérsia/repetitivo sob o Tema 905, encerrado em 22/02/2018, a atualização monetária deverá observar aos seguintes critérios: a) relativamente à correção monetária, utiliza-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir de 2001; b) no tocante aos juros moratórios, deverá ser observado o percentual de 1% ao mês (capitalização simples) até julho de 2001; de 0,5% ao mês entre agosto de 2001 e junho de 2009; e a partir de julho de 2009, os índices da remuneração oficial da caderneta de poupança

Os honorários advocatícios arbitrados contra a Fazenda Pública nos moldes do art. 20 e parágrafos do CPC/73 são suficientes para remunerar o trabalho do advogado, os quais não violam os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

(N.U 0010298-62.2011.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 25/04/2018)

Destarte, reanalisando as medições reconhecidas como prescritas, levando em consideração a interrupção da prescrição pelo pagamento a menor, verifico não ter ocorrido a prescrição de nenhum crédito perseguido, eis que o pagamento mais antigo ocorreu em 10/06/2014, de forma que tendo sido ajuizada a ação em 07/06/2019, fica afastada a configuração da prescrição.

Em relação ao argumento de que os Embargos à Execução teriam incorrido em impugnação genérica, não subsiste razão ao Agravante, já que apontou especificamente seus argumentos.

Por essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, para afastar o reconhecimento da prescrição parcial do débito e para confirmar a decisão liminar que garantiu a produção probatória sobre a totalidade dos débitos cobrados, a fim de permitir o completo exame de mérito pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023